Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700483-56.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ELSON VILASSA DOS SANTOS APELADO: ELSON VILASSA DOS SANTOS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de ELSON VILASSA DOS SANTOS. Publique-se. intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator